Tribunal: TJPA
Processo: 0003941-78.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003941-78.2011.8.14.0301

APELANTE: LOJAS AMERICANAS S/A

APELADO: RENATO SILVA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/AGOSTO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003941-78.2011.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA
.

EMBARGANTE:
LOJAS AMERICANAS S/A.

ADVOGADO:
THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB/PA nº 21.114-A.

EMBARGADO:
RENATO SILVA MACHADO
.

ADVOGADO:
BEATRIZ PEREIRA LEITÃO - OAB/PA nº. 11.230.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESCABIMENTO NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. OBSCURIDADE NO TOCANTE AO EXATO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA, O QUAL EM CASO DE NOVO ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS PELO TRIBUNAL, CONTA-SE A PARTIR DESTE ÚLTIMO ARBITRAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração e
ACOLHER PARCIALMENTE
, para
empregar efeito modificativo no Acórdão embargado tão somente para determinar que o termo inicial da correção monetária dos danos morais deve contar a partir de seu novo arbitramento (10/05/2021)
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Des. Ricardo Ferreira Nunes e Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (9) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003941-78.2011.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA
.

EMBARGANTE:
LOJAS AMERICANAS S/A.

ADVOGADO:
THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB/PA nº 21.114-A.

EMBARGADO:
RENATO SILVA MACHADO
.

ADVOGADO:
BEATRIZ PEREIRA LEITÃO - OAB/PA nº. 11.230.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL,
oposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
LOJAS AMERICANAS S/A
, nos autos do
Ação de indenização
proposta em seu desfavor por
RENATO SILVA MACHADO,
diante de seu inconformismo com o Acórdão de fls. ID 5150189 - Pág. 01/12, que conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto, para minorar o valor dos danos morais de R$-12.440,00 (doze mil, quatrocentos e quarenta reais) para R$-8.000,00 (oito mil reais), bem como fixou a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, esta última a contar do arbitramento da indenização (súmula nº 362/STJ).

Inconformado,
o Réu opôs
embargos de declaração
às
fls. ID 5291827 - Pág. 01/11,
tendo aduzido, em síntese, que há de ser sanada a omissão, contradição e obscuridade existente no referido acórdão, eis que deve ser reconhecido o estorno realizado referente aos danos materiais, bem como seja novamente reduzido o valor dos danos morais. Alega, que houve erro ao ser consignado que os juros de mora e a correção monetária seriam fixados a partir do evento danoso, bem como de que em se tratando da fixação de danos morais, não haveria cabimento em fixar o termo inicial dos juros em data anterior à própria fixação dos danos morais. Subsidiariamente, requer pela aplicação dos juros de mora a contar da citação e, por fim, que há obscuridade no tocante ao exato termo inicial da correção monetária dos danos morais, devendo ser esclarecido, no seu entender, que a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir do novo arbitramento dos danos morais (a contar do Acordão embargado).

Mesmo tendo sido devidamente intimado, o Embargado
não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA,
19
de
julho
de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESCABIMENTO NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. OBSCURIDADE NO TOCANTE AO EXATO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA, O QUAL EM CASO DE NOVO ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS PELO TRIBUNAL, CONTA-SE A PARTIR DESTE ÚLTIMO ARBITRAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Mostra-se relevante destacar ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que:
“O magistrado não é obrigado a responder a todas as teses apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas, tão somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob seu julgamento.”

(EDcl no AgRg nos EREsp 1230609 / PR, Relator Ministro JORGE MUSSI, CE - CORTE ESPECIAL, publicado no DJe em 29/06/2016).

Pois bem. Sem delongas, destaco que o Acórdão embargado não padece de contradição, omissão ou erro material.

In casu,
há que se salientar que sequer foi requerido na exordial o pagamento de danos materiais. Logo, não há que se falar em compensação de estorno realizado a este título. Além disso, destaco que a questão relativa a diminuição dos danos morais já foi devidamente enfrentada no Acórdão embargado.

Por sua vez, consigno que este Relator destacou de forma clara que o termo inicial dos juros de mora devem ser contados a partir do evento danoso, nos exatos termos da súmula nº 54/STJ, eis que se tratou de relação extracontratual. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL TEMPESTIVO. NOVO EXAME DO FEITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO DE PASSAGEIRO MENOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.

QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

6. A orientação do STJ assinala que "
o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a partir da citação ou do evento danoso, conforme se trate de responsabilidade contratual ou
extracontratual
, respectivamente,
o que afasta a alegação de incidência a partir do arbitramento da indenização
" (AgInt no AREsp 1023507/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 27/06/2017).

(STJ - AgInt no AREsp 1681787 / RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, publicado no DJe em 01/07/2021)

Outrossim, ao contrário do alegado nos aclaratórios, o termo inicial da correção monetária foi fixado nos exatos termos da súmula 362/STJ, ou seja, deve tal consectário incidir a contar do arbitramento do valor dos danos morais.

Dessarte, resta demonstrado o descabimento da tese de contradição, omissão e erro ventilada pelo Embargante.

Ressalta-se, também, que
“Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art. 535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material,
o que não se verifica na espécie
.”.
(EDcl no RMS 39265 / MA, Relator(a) p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, publicado no DJe em 29/04/2015).

Contudo, no tocante a alegação de obscuridade a respeito de quando, exatamente, seria considerado o arbitramento dos danos morais para fins de aferição do termo inicial da correção monetária, entendo que o Acordão merece ser clareado no seguinte sentido.

O juízo
a quo
arbitrou, em sentença prolatada em 06/09/2019, danos morais no valor de R$-12.440,00 (doze mil, quatrocentos e quarenta reais). Todavia, o Acórdão vergastado - prolatado em 10/05/2021 - reduziu tal quantia para o patamar de R$-8.000,00 (oito mil reais). Nestes termos, com fulcro no entendimento do Tribunal da Cidadania (AgRg no REsp 1448042 / PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicado no DJe em 28/08/2015 e EDcl no REsp 1304336 / SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, publicado no DJe em 09/10/2014), clareio o Acordão embargado para consignar que o termo inicial da correção monetária dos danos morais deve incidir a partir de seu
novo
arbitramento (10/05/2021).

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, pelo que emprego efeito modificativo no Acórdão embargado tão somente para determinar que o termo inicial da correção monetária dos danos morais deve contar a partir de seu
novo
arbitramento (10/05/2021).

É como voto.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

Belém, 16/08/2021